Tribunal: TJDFT
Processo: 0707101-37.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (OBRIGAÇÃO DE PAGAR). TRANSCORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. ESCORREITA A INCIDÊNCIA DE MULTA, BEM COMO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVALÊNCIA DA DIRETRIZ DA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJDFT E ENUNCIADO 517 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Mandado de Segurança recebido como Recurso Inominado (id 47060133). Decisão comunicada ao juízo de origem em 19 de junho de 2018 (id 47060132). Contrarrazões apresentadas em 9 de julho de 2018 (id 47060141). Remessa dos autos originários à esta Turma Recursal em 25 de maio de 2023.
II. Insurgência da JFE9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (em recuperação judicial) contra a decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, mantida em sede de aclaratórios, proferida nos seguintes termos: (...) Inicialmente, há que se observar que a impugnante apresentou comprovante de pagamento do valor remanescente, sem, contudo, acrescentar o valor dos honorários advocatícios. Requereu que a presente impugnação fosse apreciada no que se refere à incidência da referida verba. Verifico que, de fato, houve fixação dos honorários advocatícios em razão da sucumbência das rés, conforme Acórdão id 10662265. Assim, DEIXO DE ACOLHER A PRESENTE IMPUGNAÇÃO. Transcorrido o prazo para recurso da presente decisão, expeça-se alvará de levantamento de valores da quantia depositada sob id 16251443 em favor do credor. Intime-se o autor da disponibilidade do documento e a apresentar planilha atualizada na qual conste o valor dos honorários a serem pagos pela ré”. Ratificada em aclaratórios: (...) Observo que não há qualquer violação aos princípios norteadores dos Juizados em relação à execução dos honorários advocatícios pelo cumprimento de sentença, de modo que o dispositivo do art. 523, §1°, do CPC apresenta aplicação ampla, pois diz respeito a nova tarefa a ser realizada pelo patrono da exequente em nova fase processual consequente da inércia da executada em efetuar o pagamento voluntário da condenação; ademais, o artigo 52, da Lei 9.099/95, prevê em seu caput a aplicação do Código de Processo Civil. Assim, deixo de acolher os embargos declaratórios e mantenho a decisão id 17085179. Transcorrido o prazo para recurso da presente decisão, cumpra-se a decisão id 17085179 integralmente.
III. O cerne da controvérsia reside na (in)viabilidade da fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento, quando transcorrido o prazo voluntário para pagamento do débito, à razão de 10% (dez por cento), na forma do artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil. A parte recorrente aduz incompatibilidade da medida com o enunciado 97 do FONAJE.
IV. Inquestionável que dadas as particularidades dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995) imperava o entendimento firmado no enunciado 97 do FONAJE para não ser fixada a condenação dos honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, ainda que transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da condenação (Precedentes dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1341466, DJE: 8/6/2021; 2a Turma Recursal, acórdão 1376716, DJE: 20/10/2021; 3a Turma Recursal, acórdão 1377232, DJE: 20/10/2021).
V. No entanto, o tema foi alçado à análise da e. Câmara de Uniformização do TJDFT, a qual, por maioria, deu procedência à reclamação contra a decisão da 2a Turma Recursal (acórdão n. 1129782, DJe 16.10.2018) para que incida também a verba honorária à luz do artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil e da Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça (acórdão 1182990, DJe 05.7.2019).
VI. No contexto, prevaleceu a concepção jurídica de que a incidência das duas rubricas (multa e honorários advocatícios) constitui mecanismo processual para o pronto cumprimento da obrigação de pagar imposta na sentença (coercitividade), o que emprestaria certa conformidade aos critérios do artigo 2o da Lei 9.099/1995.
VII. Doravante, para fins de preservação da segurança jurídica e do tratamento processual isonômico no âmbito judiciário local, passa-se a perfilhar desse entendimento jurídico para reconhecer a incidência também da verba honorária na fase de cumprimento de sentença dos Juizados Especiais.
VIII. No caso da condenação em quantia certa e do não pagamento voluntário no prazo fixado serão acrescidos ao débito multa de dez por cento e, também, honorários advocatícios no mesmo percentual, consoante os artigos 523, § 1o, 985 e 927, inciso III do Código de Processo Civil e Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1646812, DJE: 24/1/2023; 2a Turma Recursal, acórdão 1690246, DJE: 2/5/2023; 3a Turma Recursal, acordão n. 1613826, DJe 22.9.2022.
IX. Nesse quadro fático-processual, conforme consignado na decisão ora revista, tem-se por escorreita a incidência também da verba honorária na fase de cumprimento de sentença.
X. Recurso conhecido e improvido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55).